Tribunal: STF
Processo: HC 185798
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ivan Marcos da Silva e outro em favor de Erik dos Santos Lanatti, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix Fischer, que negou provimento ao agravo regimental no HC 537.941/SP. 
     O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Naquela oportunidade, a Corte originária substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, não conheceu do HC 537.941/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo.
     No presente writ, os Impetrantes alegam a ‘nulidade das provas colhidas durante a prisão do paciente’. Argumentam que ‘prova obtida em revista pessoal feita por segurança particular é ilícita’. Asseveram a inexistência de provas a embasar a condenação do paciente. Defendem a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006) ou para a tipificada no § 3º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem). Sustentam a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requerem, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da conduta imputada ou o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRAFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    II - Desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias, a fim de constatar se ocorreu ou não a revista/busca pessoal no agravante, como defendido pela defesa, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
    III - O agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada.
    Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata desclassificação da conduta ou absolvição do paciente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora